Tribunal: TJSP
Processo: 2135359-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Agravo interno – Decisão recorrida que negou a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Acerto – Na origem, trata-se de execução extrajudicial de contribuições condominiais - A questão relativa à satisfação da obrigação é controvertida, e será solucionada no julgamento de mérito do agravo – Demais disso, não foi prestada garantia em relação ao saldo devedor controvertido, pelo

Ementa:
Agravo interno – Decisão recorrida que negou a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Acerto – Na origem, trata-se de execução extrajudicial de contribuições condominiais - A questão relativa à satisfação da obrigação é controvertida, e será solucionada no julgamento de mérito do agravo – Demais disso, não foi prestada garantia em relação ao saldo devedor controvertido, pelo que não se mostra admissível a suspensão dos atos processuais nos autos de origem – Quanto à citação do codevedor, a insurgente parece defender direito alheio em nome próprio, e isso não se relaciona com a legitimidade de requerer a extinção da execução.
Decisão mantida – Agravo interno desprovido.